Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703619-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: FRUTARIA FRUTAS DO PE LTDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra FRUTARIA FRUTAS DO PE LTDA em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília – DF (ID 145112623, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0708945-62.2020.8.07.0001. O agravante requer que o atual agravo de instrumento seja provido para determinar a realização de pesquisa patrimonial via SNIPER. Preparo recolhido (ID 432771773). Intime-se o agravado para apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 8 de fevereiro de 2023 15:41:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador